Tribunal: STF
Processo: ARE 1292835
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. VÍNCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIS NS. 4.429 E 4.291. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO CÍVEL - Advogado - Carteira dos Advogados administrada pelo IPESP - Aposentadoria - Pedido para que seja reconhecido ao direito ao reajuste da sua aposentadoria nos termos da Lei n° 10.394/70 - Autor que havia preenchido os requisitos para aposentadoria quando da edição da Lei nº 13.594/09 - Novas regras que não se aplicam no caso do autor - Direito adquirido e ato jurídico perfeito - Entendimento que se adéqua ao adotado pelo C. STF no julgamento da ADIN 4429 - Legitimidade passiva da Fazenda Estadual - Declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, §2º, da Lei nº 13.594/09, que afastava a responsabilidade da Fazenda Pública - Sentença parcialmente reformada, para reconhecer a legitimidade passiva da FESP - Correção monetária – IPCA - Juros moratórios - Lei 11.960/09 - Recurso do IPESP improvido - Recurso do autor provido” (fl. 2, e-doc. 14). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que “a Constituição de 1988 vedou a utilização do salário-mínimo como fator de reajuste” (fl. 4, e-doc. 21).
    Acrescenta que “este Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 4, que igualmente veda a utilização do salário mínimo como fator de reajuste e de correção monetária” (fl. 4, e-doc. 21).
    Afirma “descabidas as pretensões de manutenção dos reajustes das contribuições e dos benefícios com base no salário mínimo, visto que as leis estaduais que implementaram essa sistemática não se sobrepõem à Constituição Federal, sendo certo que é plenamente possível a modificação da sistemática de reajustes” (fl. 4, e-doc. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 24).
    No agravo, o agravante sustenta que “o presente caso envolve claramente o conflito entre o v. Acórdão que autorizou a vinculação de reajuste de proventos ao salário mínimo, com o conteúdo do art. 7º, IV, da CF. Sendo assim, impõe-se a modificação da decisão exarada, vez que inexiste óbice para o normal seguimento do Recurso Extraordinário” (fl. 2, e-doc. 27). 
    Pede “o conhecimento e integral provimento do presente agravo, a fim de que seja determinada a subida do recurso extraordinário interposto pela agravante. Na hipótese de se decidir pela conversão deste agravo, reiteram-se integralmente as razões expendidas no recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 27).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao agravante.
    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou: 
    “No mérito, consta dos autos que o autor foi aposentado na Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo em 04/11/1998. Com relação à forma de reajuste dos benefícios de pensão e aposentadoria pagos pela Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, a redação da Lei Estadual n° 10.394/70, à época da aposentadoria, previa: (…) Posteriormente, a Lei Estadual n° 13.549/09, que extinguiu a Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo, estipulou nova forma de reajuste dos benefícios concedidos aos segurados nela inscritos, nos seguintes termos: (…) Dessa forma, nos termos da Lei Estadual n° 10.394/70, os reajustes dos benefícios ocorriam com base na variação do salário mínimo, havendo garantia de pagamento do reajuste. Por outro lado, consoante a Lei Estadual n° 13.549/09, o reajuste varia em razão do patrimônio da Carteira dos Advogados, sem garantia de pagamento. Ocorre, entretanto, que no momento da edição da Lei n° 13.549/09, que trouxe novas regras para aposentadoria, o autor havia cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394/70, os requisitos necessários à concessão da aposentadoria. Portanto, no caso específico do autor, devem ser aplicadas as normas que regulam o reajuste previstas na Lei Estadual nº 10.394/70, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da preservação do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito Este também foi o posicionamento adotado pelo C. STF da ADIN 4.429, que decidiu por ‘conferir interpretação conforme à Constituição ao restante da norma impugnada [Lei n° 13.549/09], proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da Lei, já estava em gozo de benefício ou já tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei nº 10.394, de 1970, os requisitos necessários à concessão’. Dessa forma, a solução que melhor atende aos princípios da confiança, da boa-fé e da segurança jurídica, é aquela que assegura a manutenção dos benefícios daqueles que já os auferiam ao tempo da modificação da legislação, bem como daqueles que já tinham direito adquirido aos benefícios. No caso dos autos, como o autor se aposentou em 04/11/1998 (fl. 09), portanto, antes da entrada em vigor da Lei Estadual n° 13.549/09, é certo que faz jus ao reajuste do benefício de aposentadoria conforme os artigos 13 e 14 da Lei Estadual nº 10.394/70, devendo ser, portanto, reajustado sempre que se alterar o salário-mínimo regional, na mesma proporção” (fls. 6-8, e-doc. 14). 
    No julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade ns. 4.429 e 4.291, este Supremo Tribunal Federal não apreciou os dispositivos pelos quais se vinculam os benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo ao reajuste do salário mínimo. Ausente, portanto, identidade estrita da matéria trazida na espécie com o paradigma invocado. Assim, por exemplo:
    “Reclamação constitucional. Juízo de não recepção pela CF/88 da forma de cálculo do reajuste do benefício previdenciário disciplinada na Lei nº 10.394/70 do Estado de São Paulo, com fundamento na SV nº 4. Percentual de contribuição incidente sobre benefício previdenciário. ADI nº 4.429/SP e ADI nº 4.291/SP. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas. Reclamação improcedente. Cassada a decisão liminar. 1. A decisão do STF acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo (ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP) não possui identidade de tema com o juízo do TJSP acerca da não recepção da Lei nº 10.6394/70 do Estado de São Paulo pela ordem constitucional vigente após a promulgação da CF/88. 2. A decisão de inconstitucionalidade nas ADIs nºs 4.429/SP e 4.291/SP não alcança dispositivos da Lei nº 13.549/09 do Estado de São Paulo não impugnados nas ações, uma vez que a atuação típica do Poder Judiciário é orientada pelo princípio da inércia, segundo o qual a jurisdição somente pode ser exercida após provocação. 3. Reclamação julgada improcedente. Cassada a decisão liminar” (Rcl n. 14.967, Redator para o acordão o Ministro Presidente, Primeira Turma, DJe 1º.7.2015).
    Ao examinar o ARE n. 1.203.164-AgR, o Ministro Gilmar Mendes assentou que “o entendimento firmado na ADI 4.429 não concedeu ao agravante o direito à imutabilidade do regime previdenciário ”. Esta a ementa do julgado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Carteira de previdência dos advogados de São Paulo. 4. Consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%, salvo eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.203.164-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    No mesmo sentido os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.040.341-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. LEI Nº 9.503/1994 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RE 426.059/SC. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. PRECEDENTES. EMBARGOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Ao julgamento do RE 426.059, Rel. Min. Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 6º do art. 1º da Lei Estadual nº 9.503/1994, de Santa Catarina, por ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal. 2. Embargos de divergência providos para conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário” (RE n. 433.249-AgR-ED-EDv, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 9.9.2019).
     O entendimento adotado no acórdão recorrido de admitir a vinculação do benefício ao salário mínimo diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal.
    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), invertidos os ônus de sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora